Tribunal: TJBA
Processo: 8005667-89.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005667-89.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUILAN ARAUJO BARBOSA

Advogado(s)
:
HELVECIO MACEDO TEODORO, WILSON FERNANDES NEGRAO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, CAROLINA DE ROSSO AFONSO

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e bancário. Recurso de apelação. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Juros remuneratórios muito acima da média de mercado. Abusividade configurada. Revisão contratual. Possibilidade. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidor visando à revisão de contrato de financiamento de veículo, com fundamento na abusividade dos juros remuneratórios pactuados em percentual superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, com pedido de recálculo das parcelas e restituição dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado do BACEN configura abusividade; (ii) estabelecer se, constatada a abusividade, é possível a revisão contratual para adequação dos encargos e restituição dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. Os contratos bancários firmados entre instituições financeiras e pessoas físicas estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 285 e 297 do STJ.

4. A revisão contratual é cabível quando demonstrada a desproporção entre as prestações, independentemente da ocorrência de fato superveniente, conforme previsto no art. 6º, V, e art. 51 do CDC.

5. A EC nº 40/2003 revogou a limitação constitucional da taxa de juros, afastando a aplicação automática do limite de 12% ao ano, conforme Súmula Vinculante nº 7 do STF e Súmula 648 do STF.

6. Segundo o entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (repetitivo), a estipulação de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária demonstração cabal de vantagem exagerada, especialmente com base na comparação com a taxa média de mercado.

7. Da análise do contrato celebrado (ID. 94470050 – pág. 5 pdf), extrai-se que a taxa de juros remuneratórios estabelecida foi de 987,22% ao ano e 22% ao mês; ao passo que, quando da celebração do pacto – 5/11/2020, a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, era de 21,48% ao ano e de 1,63% ao mês, tornando EVIDENTE a abusividade defendida pelo apelante.

8. Constatada abusividade nos encargos da fase de normalidade contratual, afasta-se a configuração da mora.

9. Os valores eventualmente pagos a maior – a serem apurados em liquidação, devem ser devolvidos de forma simples, se exigidos anteriormente a 30/3/2021; e em dobro, se exigidos a partir da aludida data, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento e modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS.

10. Incidem juros moratórios a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir do evento danoso (Súmula 43, STJ), sendo aplicável, após a Lei nº 14.905/2024, exclusivamente a taxa SELIC, por sua natureza híbrida, afastando-se outros indexadores (REsp 1.795.982/SP).

11. Não há configuração de dano moral indenizável, pois a simples cobrança de encargos excessivos, sem repercussão relevante na esfera subjetiva da parte, caracteriza mero aborrecimento, conforme precedentes do STJ e TJ-BA.

12. Diante da sucumbência mínima da parte autora, impõe-se a atribuição do ônus sucumbencial integral ao réu, com fixação da base de cálculo dos honorários sobre o proveito econômico a ser apurado em liquidação.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso de apelação conhecido e provido em parte para determinar a adequação dos juros remuneratórios à taxa média de juros divulgada pelo Banco Central no período da contratação – 5/11/2020; invertendo-se o ônus da sucumbência. Os valores devem ser apurados em liquidação de sentença, nos termos dos parâmetros acima delineados, os quais integram este dispositivo em sua totalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8005667-89.2023.8.05.0103
, em que é apelante
SUILAN ARAUJO BARBOSA

e apelado
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.